Tribunal: TJDFT
Processo: 0753848-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CLONAGEM DE PLACA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO NO PROCEDIMENTO NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACAS DE MOTOCICLETA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS INFIRMADA DIANTE DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO.
NOVO EMPLACAMENTO. MEDIDA QUE ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO. SEGURANÇA JURÍDICA E ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pelos quais visava à substituição da placa de identificação de sua motocicleta HONDA, CG 125, placa JJQ 5980/DF, bem como a nulidade das multas relacionadas à moto, pois suspeita que a placa tenha sido clonada. Em suas razões, sustenta a nulidade da sentença por erro no procedimento, uma vez que o pedido foi julgado improcedente por falta de provas, sem que fosse concedida à parte autora a oportunidade de produzir provas de suas alegações. Quanto ao mérito, alega que há elementos probatórios que podem confirmar a tese autoral da fraude da placa de sua moto, inclusive com apoio no “Google Maps”. Requer o provimento do recurso a fim de anular a sentença ou, caso rejeitada a preliminar, o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por ‘error in procedendo’, pois a prova que poderia ser produzida na situação dos autos seria a documental, a qual foi apresentada pela parte recorrente com a inicial e por ocasião da réplica, inexistindo pedido de produção de prova oral, que, ademais, não apresentaria utilidade para o caso. Preliminar rejeitada.
III. Há prova nos autos demonstrando que a parte recorrente tentou obter administrativamente a mudança da placa de sua moto em razão da clonagem, o que restou infrutífero, uma vez que a autarquia não adotou solução administrativa para apurar a alegada clonagem. De todo modo, esta E. Turma Recursal já se manifestou acerca da possibilidade de ser determinada a alteração das placas do veículo quando os elementos nos autos sejam suficientes para atestar a clonagem.
IV. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, presumindo-se que foram editados segundo seus requisitos legais, mas podendo ser elididos por prova em sentido contrário.
V. O exame dos autos permite inferir que a parte recorrente é pessoa de poucos recursos financeiros e reside a cerca de 42 km do local das infrações. Como trabalha relativamente próximo ao local de sua residência (ID 28063162), transita normalmente na mesma região. É o que indicam as imagens da “linha do tempo” do “Google Maps” (IDs 28063213- 28063215), pelas quais se observa que nos dias em que as infrações foram cometidas o recorrente trafegou apenas nas proximidades de Sobradinho, ao passo que as infrações foram cometidas em Samambaia e Taguatinga (ID 28063167).
VI. Destaca-se que inexiste nos autos qualquer indício que deslegitime as alegações da parte recorrente, não sendo razoável crer que esta se dirigiria à Delegacia de Polícia para comunicar a possível fraude (ID 28063168) se não tivesse forte razões para acreditar no cometimento do crime por terceiro.
VII. Desse modo, a alteração da placa de identificação do veículo "clonado", além de não ferir vedação legal, torna-se medida indispensável e se justifica pela própria segurança jurídica em favor da autarquia distrital - DETRAN/DF, ante o fato de que a permanência de tal situação acarretaria inevitáveis transtornos jurídicos ao cidadão e ao referido órgão.
VIII. Destarte, deve ser realizada a substituição da placa de identificação da motocicleta da parte recorrente, bem como as infrações cometidas pelo veículo dublê devem ser desvinculadas do veículo clonado e do prontuário do proprietário vitimado. Precedentes: (Acórdão 1368382, 07191697720218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1335551, 07369049420198070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. A substituição das placas deve ser “precedida do pagamento de todos os débitos, impostos, taxas e multas vinculados ao registro do veículo automotor, exceto aqueles gerados pelo veículo dublê ou clone”, conforme estabelecido pelo artigo 7o da Resolução no 670/2017 do Contran. A menção normativa à exigência do pagamento das taxas inclui os custos para o procedimento de troca de placas, devendo recair sobre a parte recorrente, visto que a clonagem decorre de atuação criminosa de terceiros e nada nos autos indica que o DETRAN-DF tenha contribuído para o evento, razão pela qual não há justificativa para que a substituição ocorra sem ônus para o interessado.
X. Quanto às infrações, são aquelas relacionadas aos autos de infração CP 00947799 (ID 28063167 - Pág. 2); CP00961515 (ID 28063167 - Pág. 4); CP00998149 (ID 28063167 - Pág. 1) e ST 01686086 (ID 28063167 - Pág. 5).
XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido em parte para julgar os pedidos iniciais parcialmente procedentes, para determinar ao DETRAN-DF que: a) promova a substituição da placa de identificação da motocicleta da parte recorrente, marca HONDA, modelo CG 125, cor preta, placa JJQ 5980/DF, RENAVAM 00905363396, chassi 9C2JC30707R059619, mediante o pagamento, pela parte autora, das taxas inerentes ao procedimento; b) desvincule os autos de infração CP 00947799, CP00961515, CP00998149 e ST 01686086 do veículo da parte recorrente (clonado) e que as respectivas multas e pontos sejam retiradas do seu prontuário, no prazo de 10 dias.
XII. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95.